Tribunal: TJES
Processo: 0005064-46.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Saneamento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005064-46.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE VIANA – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS – REJEITADA – OBRAS DE CONTENÇÃO E PREVENÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS – REALOCAÇÃO DE MUNÍCIPES – PRAZOS EXÍGUOS – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA, REESTRUTURAÇÃO, ASSENTAMENTO E PREVENÇÃO – PREVISÃO DE PRAZOS DETALHADOS PARA A EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Embora o art. 492 do CPC/15, que retrata o princípio da congruência, vede a prolação de decisões de natureza diversa da pedida, bem como a condenação em quantidade superior ou em objeto diverso, deve-se atentar que no caso em tela, a demanda vera especificamente sobre a condenação em obrigação de fazer, cuja disciplina vem declinada no art. 497 caput e parágrafo único, bem como no art. 536 e parágrafos, todos do CPC/5. De acordo com tais dispositivos, para a efetivação da tutela específica da obrigação, o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, determinar medidas necessárias à sua satisfação.

2.
No caso em tela, em que pese ainda não finalizada a fase de conhecimento da demanda, o estabelecimento de prazos para o cumprimento das obrigações de fazer impostas pela sentença, revelam-se compatíveis com as peculiaridades do litígio e objetivam, precipuamente, forçar o apelante ao cumprimento da obrigação, mormente quando se verifica que mesmo a despeito de deferimento anterior de medida liminar, a situação retratada na presente demanda não sofreu alteração. Com efeito, manter em aberta a prestação da obrigação por parte do ente municipal equivaleria à ausência de condenação. Nesses termos, não se verifica violação ao princípio da congruência, pois a pretensão de cumprimento de obrigação de fazer permitia – porque implícito à sua natureza – a imposição de prazo específico para tanto. Nulidade da sentença rejeitada.

3.
Embora se reconheça a imperiosa e urgente necessidade do Município agravante envidar efetivos esforços para recuperar as áreas apontadas nos autos e reassentar seus munícipes há que se consignar a necessidade da distribuição equilibrada dos recursos públicos, de modo a impedir a própria “falência” do ente municipal.

4.
A ausência de políticas públicas de atenção às situações que envolvem ocupação e permanência em área de risco se repetem ano após ano e são reflexos de um comportamento omissivo reiterado, que justifica, sob esse prisma, a intervenção do Poder Judiciário como forma de impelir o ente público a adotar providências para a reparação dos danos e, ainda, para a sua prevenção. Por outro lado, não se pode olvidar que a administração pública não dispõe de discricionariedade e plena autonomia para gerir os recursos públicos que lhe são destinados, como melhor lhe aprouver. Ademais, o aumento da disponibilidade orçamentária do ente público depende, muitas vezes, de repasses do governo federal, somado ao fato de que a contratação de obras e serviços, ainda que destinados a situações emergenciais como a dos presentes autos, é submetida a rígidos preceitos legalmente estabelecidos. Sendo assim, vê-se que os prazos fixados pelo juízo de primeiro grau para a realização das diversas obrigações impostas ao Município são irreais e acabam por tornar inócua a própria decisão agravada, cuja efetividade jamais será alcançada caso sejam mantidos os seus efeitos imediatos.

5.
Com o escopo de viabilizar a realização das obrigações impostas pela sentença apelada, mostra-se de bom alvitre a concessão, em favor do Município apelante, do prazo de 90 (noventa) dias para que formule e apresente em juízo: (a) Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação; (b) Plano de Redução de Risco das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes; (c) Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais; (d) o detalhamento dos prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial, a serem iniciadas até o fim da atuação gestão, em dezembro do ano de 2024, sob pena de imposição de multa diária.

6.
Recurso parcialmente provido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005064-46.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença de fls. 442/453, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação civil pública promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a municipalidade a:
a)
promover imediatamente e de forma contínua, ações de limpeza e desassoreamento para manutenção da capacidade de reservatório e escoamento do canal;
b)
evitar a disposição do material retirado da calha nas margens;
c)
depois de realizar vistoria no local e elaborar laudo técnico demonstrando os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes dos imóveis, no prazo de 90 dias contados da intimação desta, realoca-los em áreas seguras;
d)
emitir, no prazo de 100 dias, notificação aos moradores, acompanhada de cópia do laudo técnico, e, quando for o caso, de informação sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar o direito à moradia, sobre a necessidade de sua eventual remoção, e, na hipótese de esta ser necessária, adotar as providências necessárias a evitar novas ocupações nessas áreas, bem como promover o abrigamento daqueles que forem removidos, seguido do cadastramento para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, e;
e)
apresentar, no prazo de 90 dias, laudo técnico específico elaborado por profissional habilitado e capacitado em gestão de risco, a fim de indicar as providências técnicas que deverão ser adotadas, identificando as famílias que precisarão ser realocadas as que pode poderão ser mantidas em suas residências.

Irresignado, o Município apelante sustenta em suas razões de fls. 466/474, que:
(I)
a sentença contém vício ultra petita, pois, em momento algum o Ministério Público mencionou prazos para a realização das ações pretendidas;
(II)
a sentença é inexequível, pois mesmo que adotem-se todos os procedimentos com a maior celeridade, é impossível a notificação dos moradores em 100 dias e a apresentação de laudo técnico em 90 dias.

Com apoio em tais razões, pede a declaração de nulidade da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Inicialmente, destaca-se que o ente municipal não se insurge contra a condenação nas obrigações de fazer impostas pela sentença apelada, mas, tão somente contra a fixação de prazos e sua exiguidade, argumentando, para tanto, que a sentença é nula.

A fim de situar os eminentes pares, registra-se que as ações de obrigação de fazer ora noticiadas foram ajuizadas em razão de apuração, por meio de inquérito civil, da existência de imóveis localizados em áreas de risco nos casos de movimento de massas e enchentes, em diversas localidades do Município de Viana e que acabaram por trazer inúmeros prejuízos ao próprio Município e à sua população, que hoje depende da realização de obras de contenção, captação e escoamento de águas pluviais, entre outras medidas, e da inclusão de moradores em programas habitacionais.

A sentença apelada, consoante já relatado, impôs ao Município apelante a condenação em diversas obrigações de fazer e, para tanto, estabeleceu prazos para a sua realização ou para o início da execução das ações relacionadas.

Com relação a alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência por ter, o juízo de primeiro grau, estabelecido prazos não requeridos pelo
parquet
na peça vestibular, adianta-se que não merece acolhimento.

Embora o art. 492 do CPC/15, que retrata o princípio da congruência, vede a prolação de decisões de natureza diversa da pedida, bem como a condenação em quantidade superior ou em objeto diverso, deve-se atentar que no caso em tela, a demanda versa especificamente sobre a condenação em obrigação de fazer, cuja disciplina vem declinada no art. 497 caput e parágrafo único, bem como no art. 536 e parágrafos, todos do CPC/5.

De acordo com tais dispositivos, para a efetivação da tutela específica da obrigação, o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, determinar medidas necessárias à sua satisfação.

Segundo a doutrina pátria,
“No que toca às prestações de fazer ou de não fazer, além da força do próprio comando contido no ato decisório, a lei processual autoriza o emprego de medidas atípicas, de cunho executivo, inibitório ou coercitivo, que visam à satisfação integral do credor, ou seja, para lhe assegurar, em princípio, a concretização da tutela específica, ou, quando não, de resultado prático similar”
(Luiz Guilherme Marinoni. Comentários ao CPC. Vol. VIII, 2018, p. 250/251).

No caso em tela, em que pese ainda não finalizada a fase de conhecimento da demanda, o estabelecimento de prazos para o cumprimento das obrigações de fazer impostas pela sentença, revelam-se compatíveis com as peculiaridades do litígio e objetivam, precipuamente, forçar o apelante ao cumprimento da obrigação, mormente quando se verifica que mesmo a despeito de deferimento anterior de medida liminar, a situação retratada na presente demanda não sofreu alteração.

Com efeito, manter em aberta a prestação da obrigação por parte do ente municipal equivaleria à ausência de condenação.

Nesses termos, não se verifica violação ao princípio da congruência, pois a pretensão de cumprimento de obrigação de fazer permitia – porque implícito à sua natureza – a imposição de prazo específico para tanto.

Por conseguinte
,
afasta-se a alegação de julgamento
ultra petita
pela sentença apelada.

No tocante aos prazos propriamente ditos, sustenta a municipalidade a impossibilidade de seu atendimento, pois, demasiadamente exíguos para a adoção das medidas determinadas.

Não há como deixar de reconhecer a imperiosa e urgente necessidade do Município apelante envidar efetivos esforços para recuperar as áreas apontadas nos autos e reassentar seus munícipes, o que torna a questão enfrentada nestes autos extremamente delicada, havendo, de um lado, a população que necessita da pronta reestruturação do Município, e, de outro, a necessidade da distribuição equilibrada dos recursos públicos, de modo a impedir a própria “falência” do ente municipal.

A ausência de políticas públicas de atenção às situações que envolvem ocupação e permanência em área de risco se repetem ano após ano e são reflexos de um comportamento omissivo reiterado, que justifica, sob esse prisma, a intervenção do Poder Judiciário como forma de impelir o ente público a adotar providências para a reparação dos danos e, ainda, para a sua prevenção.

Por outro lado, não se pode olvidar que a administração pública não dispõe de discricionariedade e plena autonomia para gerir os recursos públicos que lhe são destinados, como melhor lhe aprouver. Ademais, o aumento da disponibilidade orçamentária do ente público depende, muitas vezes, de repasses do governo federal, somado ao fato de que a contratação de obras e serviços, ainda que destinados a situações emergenciais como a dos presentes autos, é submetida a rígidos preceitos legalmente estabelecidos.

Feitas tais considerações, vê-se que os prazos fixados pelo juízo de primeiro grau para a realização das diversas obrigações impostas ao Município são irreais e acabam por tornar inócuo o próprio comando sentencial, cuja efetividade deixará de ser alcançada caso sejam mantidos os seus efeitos imediatos.

Não obstante, simplesmente anular a sentença em razão de tal aspecto, significa, por outro lado, conceder ao Município apelante o aval para adiar a concretização de um sério e efetivo planejamento de reestruturação das áreas de risco apontadas nos autos, de realocação de seus munícipes e de prevenção como o noticiado nos presentes autos.

O iminente perigo de configuração de lesão grave e de difícil reparação assume dupla feição no caso em apreço: uma decisão tão abrangente que impõe ao Poder Público a realização de obras e assentamentos que afetarão diretamente a questão orçamentária do Município e, por outro lado, a inadiável necessidade de implementação de políticas públicas voltadas para a solução e prevenção das situações ligadas aos desastres causados por fenômenos naturais.

É preciso, pois, manter-se o dever do Município em administrar e solucionar os problemas decorrentes de tais situações, sem que com isso haja o comprometimento de toda a sua dotação orçamentária, e, consequentemente a impossibilidade de administração de qualquer outra situação.

Com efeito, com o escopo de viabilizar a realização das obrigações impostas pela sentença apelada, mostra-se de bom alvitre a concessão, em favor do Município apelante, do prazo de 90 (noventa) dias para que formule e apresente em juízo:
(a)
Plano
de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação;
(b)
Plano de Redução de Risco
das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes;
(c)
Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais;
(d)
o detalhamento dos prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial, a serem iniciadas até o fim da atuação gestão, em dezembro do ano de 2024, sob pena de imposição de multa diária.

Portanto, firme nas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para conceder ao Município apelante o
prazo de 90 (noventa) dias para que formule e apresente em juízo
:

(a)
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação;

(b)
Plano de Redução de Risco das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes;

(c)
Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais;

(d)
o detalhamento dos prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial, a serem iniciadas até o fim da atuação gestão, em dezembro do ano de 2024, sob pena de imposição de multa diária.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para conceder ao Município apelante o prazo de 90 (noventa) dias para que formule e apresente em juízo:

(a) Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação;

(b) Plano de Redução de Risco das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes;

(c) Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais;

(d) o detalhamento dos prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial, a serem iniciadas até o fim da atuação gestão, em dezembro do ano de 2024, sob pena de imposição de multa diária.

Outrossim, julgar prejudicada a remessa necessária.